Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732221-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: I. J. D. J. M. REPRESENTANTE LEGAL: FABIOLA CAMPOS DE MATOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor devido em R$ 51.770,88 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos) nos autos no 0708367-82.2019.8.07.0018, ID no 198356522, págs. 1-2. 2. Como consequência, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução, pro rata, conforme artigo 85, § 3a, inciso I do CPC. 3. O executado, ora agravante, sustenta que não pode ser considerado sucumbente, pois os cálculos apresentados em sua impugnação estão em consonância com aqueles elaborados pela Contadoria Judicial. Esclarece que a planilha foi atualizada até 3/11/2023 e os cálculos da Contadoria Judicial até 25/4/2024. 4. Como consequência, esclarece que o valor da diferença dos cálculos apresentados em sua impugnação para aquele encontrado pela Contadoria Judicial, se refere apenas à data final da atualização (3/11/2023 e 24/4/2024), mas os valores encontrados, fruto dos parâmetros utilizados, seriam os mesmos, o que demonstraria o excesso. 5. Por essa razão, afirma que a sua impugnação deve ser integralmente acolhida, pois demonstrou o excesso de execução, o que deve conduzir à condenação do exequente, ora agravado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência integrais. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja integralmente acolhida, afastando a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas (ID no 85506782). Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O art. 525 do CPC prevê que após o transcurso do período previsto para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentar a impugnação, assim como à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular essa arguição, contados da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato (CPC, art. 525, §11). 12. A decisão de ID no 188044331 destacou que “[...] a planilha juntada pelo réu (ID 181294543), verifica-se que não ocorreu a aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional no. 113/2021 e da Resolução no. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.” 13. A mesma decisão também esclareceu que a planilha apresentada pelo agravado não estava correta, pois deixou de computar os encargos moratórios. Por essa razão, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial para apurar a quantia efetivamente devida, considerando: “[...] 1) os cálculos realizados pelo réu no ID 181294543; 2) a Taxa SELIC no período em diante sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos até o momento; 3) os honorários devidos ao patrono do autor; 4) as diretrizes estabelecidas no título executivo de ID 143524214, modificado pelo ID 175028519.” 14. Apesar de o agravante defender que os valores que apresentou em sua impugnação são os mesmos apurados pela Contadoria Judicial, alterando apenas a data final utilizada para a atualização, não se desincumbiu do respectivo ônus probatório. 15. A decisão supracitada já havia apontado os equívocos de ambas as partes na elaboração dos seus cálculos, o que justificou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e apuração da quantia realmente devida. Contra essa decisão, não houve insurgência recursal. 16. Como consequência, os argumentos apresentados pelo agravante para justificar a reforma da decisão que condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 17. Do mesmo modo, o agravante deixou de apresentar planilha de cálculos inteligível ou outro elemento documental idôneo que demonstrasse as assertivas defendidas em seu recurso, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO